Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização por meio da qual o recorrido pretende a reparação dos danos materiais advindos de acidente de trânsito narrado nos autos.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), corresponde ao menor dos três orçamentos acostados ao feito para o conserto do veículo do ora recorrido.

3. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4. Na hipótese, restou devidamente comprovado o dano material no veículo do autor, em razão de colisões sucessivas (engavetamento), ocasionado por veículo de propriedade do GDF/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA (ID 17379500).

5. Muito embora o requerido defenda a culpa exclusiva de terceiro, ao sustentar que “ o condutor do veículo Ford/Escort, o qual estava com as lanternas traseiras inoperantes e, ao frear bruscamente, impossibilitou a percepção de tal ação pelo condutor do veículo que vinha logo atrás, o veículo oficial”, não foi esta a conclusão da prova técnica colacionada pelo autor.

6. Consta no laudo da perícia realizada no local do abalroamento, ID 17379500 – págs. 6 e 7 - que “a causa determinante do acidente foi a ausência/percepção por parte do condutor do GM/Colbat”, de propriedade do GDF/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA (ID 17379500, pág. 4), “em relação as condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando este veículo colidir com o Ford/Escort (UT2), que se encontrava à sua frente, parado ou trafegando com velocidade reduzida, impulsionando-o contra o VW/Gol (UT3) a sua frente que estava parado ou trafegando com velocidade reduzida, sendo que este veículo por sua vez, ainda foi projetado a frente vindo a colidir contra o outro VW/Gol (UT4)”, de propriedade do autor, “que também encontrava-se parado ou trafegando com velocidade reduzida, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha.”.

7. Aplica-se na espécie a "teoria do corpo neutro", que afasta a responsabilidade do motorista parado que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida, devendo responder pelos danos o primeiro causador de toda a cadeia de colisões, no caso, o recorrente. Precedente: Acórdão 1227576, 07086221020188070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/3/2020.

8. Nesse contexto, comprovada a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal, cumpre à pessoa jurídica de direito público, o dever de indenizar.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.